Tribunal: TJSP
Processo: 2270598-29.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Suposta contradição e obscuridade. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos legais, visando à interposição de recurso especial; e (ii)

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Suposta contradição e obscuridade. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos legais, visando à interposição de recurso especial; e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal.
EMBARGOS REJEITADOS.